Tribunal: STF
Processo: RE 1396000
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. EXCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO POLO PASSIVO. PRETENSÃO À DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. DIREITO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 150, VI, a, da CF. Sustenta que: (i) é “inviável a manutenção do reconhecimento de imunidade tributária na situação em tela, uma vez que não se trata da aplicação do Tema 884 do STF ao caso”; (ii) “Após a contratação do arrendamento noticiado pela autora – realização de ato jurídico negocial - transmuda-se a característica do bem, do ponto de vista de sua utilização a qual se dará com exclusividade por pessoa física - destinação privada -, inclusive com a criação de direito a consolidação da propriedade como exclusiva do arrendatário”; (iii) o arrendatário não faz jus à regra imunizante.



    A pretensão recursal merece prosperar. 



    A tese do Tema 884 da sistemática da repercussão geral não se aplica ao presente caso, uma vez que, no paradigma, o Supremo Tribunal Federal abordou a incidência da imunidade tributária recíproca em imóvel vinculado ao FAR, tendo assentado que o patrimônio afetado à execução do Programa de Arrendamento Residencial (PAR) é mantido por um fundo cujo patrimônio não se confunde com o da Caixa Econômica Federal. Esse fundo é composto por recursos da União e voltado à prestação de serviço público e para concretude das normas constitucionais relativas ao direito de moradia, erradicação da pobreza e a marginalização com a redução de desigualdades sociais, razão pela qual os bens e direitos que o integram se beneficiam da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da CF/1988. Confira-se a ementa do julgado:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – PAR. POLÍTICA HABITACIONAL DA UNIÃO. FINALIDADE DE GARANTIR A EFETIVIDADE DO DIREITO DE MORADIA E A REDUÇÃO DA DESIGUALDADE SOCIAL. LEGÍTIMO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIAS GOVERNAMENTAIS. INEXISTÊNCIA DE NATUREZA COMERCIAL OU DE PREJUÍZO À LIVRE CONCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Os fatores subjetivo e finalístico da imunidade recíproca em relação ao Programa de Arrendamento Residencial estão presentes, bem como a estratégia de organização administrativa utilizada pela União – com a utilização instrumental da Caixa Econômica Federal – não implica qualquer prejuízo ao equilíbrio econômico; pelo contrário, está diretamente ligada à realização e à efetividade de uma das mais importantes previsões de Direitos Sociais, no caput do artigo 6º, e em consonância com um dos objetivos fundamentais da República consagrados no artigo 3º, III, ambos da Constituição Federal: o direito de moradia e erradicação da pobreza e a marginalização com a redução de desigualdades sociais. 2. O Fundo de Arrendamento Residencial possui típica natureza fiduciária: a União, por meio da integralização de cotas, repassa à Caixa Econômica Federal os recursos necessários à consecução do PAR, que passam a integrar o FAR, cujo patrimônio, contudo, não se confunde com o da empresa pública e está afetado aos fins da Lei 10.188/2001, sendo revertido ao ente federal ao final do programa. 3. O patrimônio afetado à execução do Programa de Arrendamento Residencial (PAR) é mantido por um fundo cujo patrimônio não se confunde com o da Caixa Econômica Federal, sendo formado por recursos da União e voltado à prestação de serviço público e para concretude das normas constitucionais anteriormente descritas. 4. Recurso extraordinário provido com a fixação da seguinte tese: TEMA 884: Os bens e direitos que integram o patrimônio do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial – PAR, criado pela Lei 10.188/2001, beneficiam-se da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal. (RE 928.902, Rel. Min. Alexandre de Moraes)



     O Supremo Tribunal Federal, na apreciação do tema da repercussão geral, não abordou a eventual extensão dessa imunidade ao arrendatário do imóvel. Ambas as Turmas desta Corte já se pronunciaram nesse sentido:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Imunidade tributária. Imóvel vinculado ao Fundo de Arrendamento Residencial – FAR. Extensão aos arrendatários de imóvel. Impossibilidade. 4. Inaplicabilidade do Tema 884. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária. (RE 1.321.180-AgR, Rel. Min. GIlmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPTU. Extensão de imunidade tributária a arrendatário de imóvel vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial (PAR). Impossibilidade. 1. No julgamento do Tema nº 884 da Repercussão Geral, a Corte reconheceu que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal se refere aos bens e direitos que integram o patrimônio do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), e não aos arrendatários, pessoas físicas, que venham a morar posteriormente no imóvel. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça. (RE 1.318.703-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021)



    Desse modo, o acórdão recorrido, ao aplicar o paradigma da repercussão geral para conceder a imunidade ao arrendatário, divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual merece reforma.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de julgar improcedente o pedido. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.



    Publique-se.



          Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator